Tribunal: STF
Processo: AI 485210
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - PROCESSO PENAL. O
agravante deve indicar para traslado a íntegra do acórdão impugnado
mediante o extraordinário. Procedendo, ele próprio, à formação do
instrumento, há de atentar para a providência quanto ao acórdão
atacado, composto, inclusive, de pronunciamento referente aos
embargos declaratórios